Tribunal: STF
Processo: AI 618320
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – DIREITO A CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA. Uma vez verificada a resistência da Fazenda Pública quanto ao crédito, há, ante a necessidade de tratamento isonômico entre o contribuinte e o Fisco bem como a justa compensação do indébito, a incidência da correção monetária.